Tribunal: STF
Processo: HC 254913
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de roubo circunstanciado e organização criminosa. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Vitor Silva de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 964.511/SP (evento 4).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 26 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, c/c §3º, II, do Código Penal e organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 do Código Penal (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de lastro probatório capaz de sustentar a condenação do paciente. Aduz que não há provas de que o paciente participou da prática delitiva. Assevera que a condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos dos policiais. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal e a consequente expedição do alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4):



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



1. O recorrente não atacou os fundamentos da decisão recorrida, na qual ficou consignada a impossibilidade de seguimento do habeas corpus, a uma, porque o Tribunal de origem não apreciou no acórdão impugnado a questão acerca dos fundamentos da prisão preventiva, fundamentos estes que inclusive já foram analisados por esta Corte quando do julgamento do HC 917.383/SP, ocasião em que denegada a ordem pleiteada; e a duas, por ser o writ substitutivo de recurso próprio. Tal circunstância, a toda evidência, atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 



2. Agravo regimental não conhecido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    A autoridade coatora enfatizou que o agravo regimental deixou de impugnar os fundamentos da decisão monocrática, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ. Por outro lado, consignou que o Tribunal de origem não apreciou os fundamentos da prisão preventiva, de modo que não caberia a análise pela Corte Superior. Além disso, reiterou que “a competência desta Corte é restrita à revisão de seus próprios julgados, e não se pode olvidar que o presente habeas corpus foi impetrado quando ainda em curso o prazo de recurso cabível, qual seja, o recurso de embargos infringentes e de nulidade.”.



    Constata-se, portanto, que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente